Tribunal: STF
Processo: HC 84889
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS. A competência do Supremo Tribunal
Federal para o julgamento do habeas corpus pressupõe, relativamente
a atos do Superior Tribunal de Justiça, o enfrentamento da matéria
na origem.
        INICIAL - INÉPCIA. Não se mostra inepta a denúncia
quando dela consta a narração dos fatos nos quais envolvidos os
acusados, ficando viabilizada a defesa.